Tribunal: STF
Processo: Rcl 75909
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por M. E. M. L. e outros contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região – TRT15 na Ação Trabalhista 0010392-93.2021.5.15.0042, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG e do Recurso Extraordinário com Agravo – ARE 791.932/DF, Temas 725 e 739 da Sistemática da Repercussão Geral.



    As reclamantes relatam que:



    [...] se depararam com o desprovimento de seu recurso ordinário pela 7ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista n. TST - 0010392-93.2021.5.15.0042, mesmo tendo sido sustentada a inexistência de vínculo de emprego pela foram lícita de contrato de prestação de serviços de natureza civil, com caráter autônomo, bem como não ter sido observada a cláusula de reserva de plenário, nos termos preceituados pelo art. 97 da CF e pela Súmula Vinculante nº 10 do STF, porquanto o reclamante é MÉDICO AUTÔNOMO (e também empresário, pois possui clínica particular e presta serviços em outra clínica), detentor de capacidade intelectual e discernimento acima da média, gerindo de forma independente suas funções, aceitou por espontânea vontade prestar serviços e prometeu cumprir os requisitos do contrato firmado entre as partes (documento 1, pp. 3-4).



    Segundo sustentam as reclamantes:



    [...] o contrato de prestação de serviço entre as pessoas jurídicas foi firmado licitamente sem que tenha havido qualquer constatação em sentido contrário, de modo que após regular formalização as ora Reclamantes não podem ser responsabilizadas, sequer subsidiariamente, por eventual pretensão de vínculo de emprego ao argumento de que houve fraude, terceirização de atividade-fim e/ou subordinação direta para com os funcionários da tomadora de serviços (documento 1, p. 6).



    Ao final, apontam o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requerem, no mérito: 



    [...] o deferimento em definitivo da medida liminar suscitada e o julgamento procedente da presente Reclamação, no sentido de cassar o v. acórdão proferido pela 7ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0010392-93.2021.5.15.0042, e determinar o retorno dos autos àquele Órgão Jurisdicional para proferir nova decisão, desta vez em concordância com os efeitos vinculantes emanados nos julgamentos dos Temas 725 e 739 do Ementário de Repercussão Geral desta Suprema Corte, declarando a licitude da terceirização de serviços e afastando-se eventual responsabilidade solidária decretada às Reclamantes, até que se advenha decisão de mérito definitiva a ser proferida na presente Reclamação Constitucional, ou desde já julgue improcedente total a reclamação trabalhista proposta na origem, com reversão do ônus de sucumbência, inclusive em relação aos honorários advocatícios (documento 1, p. 11).



    É o relatório. Decido.  



    A demanda é improcedente, pois a decisão impugnada não afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    As reclamantes sustentam que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF e os Temas 725 e 739 da Repercussão Geral, o quais firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    É nula a decisão de órgão fracionário que se recusa a aplicar o art. 94, II, da Lei 9.472/1997, sem observar a cláusula de reserva de Plenário (CF, art. 97), observado o art. 949 do Código de Processo Civil (ARE 791.932 RG/DF – Tema 739 RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6/3/2019). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. 



    No caso concreto, porém, observo que o TRT15, ao julgar o recurso ordinário, decidiu:



    Feitas essas considerações, destaco que, admitida a prestação de serviços em caráter autônomo para a realização de atendimento médico e plantões, mediante contrato de prestação de serviços de natureza civil, o ônus da prova era das reclamadas, conforme art. 818,II CLT, c/c 373, inciso II, do CPC, encargo do qual, a meu ver, não se desincumbiram a contento, tendo em vista que não produziram nenhuma prova nesse sentido, sendo certo que nem mesmo o alegado contrato de prestação de serviços pactuado com o queixoso as rés cuidaram de anexar aos autos.



    Nesse sentido, após detida análise dos autos, infiro acertada a conclusão do MM. Magistrado sentenciante, mormente se considerado o fato de que foi ele quem colheu a prova oral e, por conseguinte, tem melhores condições de avaliar a credibilidade das declarações testemunhais, de modo que mantenho a sentença ora atacada pelos seus próprios - e irrepreensíveis - fundamentos, a seguir transcritos:



    [...]



    Vale ainda ressaltar que as reclamadas não trouxeram aos autos qualquer documento ou outra prova capaz de corroborar sua tese defensiva ou elidir a tese do reclamante. 



    Portanto, tendo em vista que ao Direito do Trabalho aplica-se o Princípio da Primazia da Realidade, a realidade dos fatos prevalece sobre os registros documentais. E, no caso dos autos, restou comprovada a existência simultânea de todos os requisitos exigidos pelo artigo 3º da CLT para configuração da relação de emprego: pessoalidade, não eventualidade e onerosidade. Do conjunto probatório trazido aos autos emerge, portanto, que a relação mantida entre as partes era de trabalho, e não contratual.



    Nesse passo, declaro nulo o contrato de prestação de serviços verbal havido entre as partes, e reconheço a existência de relação empregatícia entre o reclamante e as reclamadas VIVER EMERGENCIAS MEDICAS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP, MEDILAR EMERGENCIAS MEDICAS UBERLANDIA LTDA, MEDILAR GESTÃO EM SAÚDE, MEDILAR GESTÃO EM SAÚDE e MEDILAR EMERGENCIAS MEDICAS GOIANIA LTDA, de 01/10/2007 a 31/03/2019, no cargo de coordenador de regulação médica, com salário mensal de R$ 10.320,00 (R$ 8.500,00 de salário fixo e R$ 1.820,00 de média dos plantões realizados por mês) - destaco que a reclamada não foi capaz de comprovar qualquer outro valor eventualmente avençado entre as partes, ônus que também lhe incumbia, prevalecendo os valores indicados pelo reclamante em sua petição inicial. Destaco que não se aplica ao caso em tela o Tema 725 em Repercussão Geral do STF, haja vista não se tratar de terceirização, mas, sim, de contratação direta de mão-de-obra. O salário ora reconhecido servirá de base de cálculo de todas as verbas deferidas nesta reclamatória, bem como para o cálculo das contribuições e tributos devidos.



    Nada a modificar, portanto (documento 7, pp. 104-107 – grifei).



    Depreende-se dos autos desta reclamação e da base empírica da decisão impugnada que não houve confirmação de que o beneficiário do ato reclamado seja sócio de empresa prestadora de serviço ou contratado por meio de pessoa jurídica, uma vez que não há notícia de que tenham sido juntados aos autos nem o contrato de prestação de serviços, nem os recibos de pagamento a autônomo. 



    Nesse contexto, verifico que a Justiça do Trabalho reconheceu o vínculo empregatício entre o beneficiário e a ora reclamante, assegurando ter sido comprovado que o trabalhador prestava serviços como educador físico. Afirmou também a presença dos elementos caracterizadores da relação de emprego, nos termos dos arts. 2º e 3º da Consolidação das Leis do Trabalho.



    Com efeito, a decisão reclamada não tratou de “pejotização” ou de contratação por outras formas alternativas à relação de emprego. Na verdade, como afirmado anteriormente, a Justiça do Trabalho, com base na prova coligida, reconheceu o vínculo de emprego entre o beneficiário e a reclamante. No ato reclamado, percebe-se que não há menção alguma sobre juntada de documentos que comprovassem a eventual natureza diversa da contratação.



    Portanto, não há aderência estrita entre os referidos precedentes, que consagram a liberdade de organização de atividades produtivas, e a decisão reclamada. Além disso, também se mostra incabível o reexame fático-probatório nesta reclamação.



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. No mesmo sentido, transcrevo:



     AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 38.504 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/4/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e a beneficiária do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT. II - Em casos semelhantes, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. V - Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 62.419 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22/11/2023).



    Reafirmo, ademais, que, para chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico desta via processual:  



    Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/5/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NO RE 855.178-ED/SE (TEMA 793 DA REPERCUSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA ESTÉTICA DO PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - No caso em análise, busca-se o fornecimento do custeio referente ao procedimento cirúrgico. Todavia, a referida cirurgia somente é disponibilizada no SUS em casos não estéticos, fato este não comprovado pelo reclamante. II - Para discordar das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. III - Agravo regimental desprovido (Rcl 54.679 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20/9/2023).  



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).



    Posto isso, julgo improcedente a presente reclamação (art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator